Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-98.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705619-98.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES APELADO: VIVO S.A. D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral de TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO (ID 76265012), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão, como é o caso dos autos. O recurso admite sustentação oral e o pedido é tempestivo (art. 937, I do CPC). A data e o horário do julgamento serão informados aos advogados após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. O advogado deve informar à Secretaria da Turma o e-mail para envio do link. DEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator